Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E. REGRA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que o condenou a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização no contracheque da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos. Aduz o recorrente a prescrição da pretensão da autora, e, no mérito, afirma que não foi apresentado requerimento administrativo para a incorporação da gratificação e não há prova no processo quanto ao direito pleiteado. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. A controvérsia limita-se a saber se a parte autora, ora recorrida, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao ano de 1997, 2014, 2015 e 2016, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
4. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
5. Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. Contagem de tempo. Os elementos do processo informam que a recorrida trabalhou como educadora de alfabetização, sendo que o valor correspondente ao percentual de 0,6%, referente ao ano de 1997, não foi incorporado nos proventos de aposentadoria da servidora, não obstante o efetivo exercício, que inclusive culminou no recebimento da gratificação enquanto na ativa. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a servidora, enquanto na ativa, atuou em regência de classe no ensino básico naquele ano, assegurando-lhe a percepção da GAA. Portanto, a servidora faz jus à incorporação do período reclamado nos proventos de aposentadoria para fins de majorar o valor percebido da gratificação como inativa, assim como o recebimento das diferenças apuradas no período.
6. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.